Tribunal: TJBA
Processo: 0502704-64.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502704-64.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA SANTOS DE CERQUEIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): A5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EDITAL 001/2013. CARGO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O CARGO PRETENDIDO NÃO COMPROVADAS. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502704-64.2018.8.05.0039 da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como Apelante ROSANGELA SANTOS DE CERQUEIRA PEREIRA e como Apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2024. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA